Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. ART. 10 CPC. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. DECISÃO CASSADA.
1. O pedido de suspensão de mandado de reintegração de posse apresentado pela Defensoria Pública, para o fim de afastar o direito constituído por decisão transitada em julgado, não é cabível nesta sede recursal, conforme reza o art. 508 do Código de Processo Civil. Não cabe reabrir discussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, por força do princípio da segurança jurídica, na medida em que confere materialidade e intangibilidade à coisa julgada.
2. O art. 9o do CPC prescreve ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. Deu-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.